Tribunal: TJSP
Processo: 1028201-60.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c./c. indenização. Sentença de parcial procedência. Apelante, escritório de advocacia que patrocinou os interesses do autor na causa, que pleiteia a reforma da sentença para que haja sucumbência integral a cargo da empresa apelada. Demanda que, ainda que julgada parcialmente procedente, reconhece a inexistência de débito em nome do cliente da apelante acolhendo, por

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c./c. indenização. Sentença de parcial procedência. Apelante, escritório de advocacia que patrocinou os interesses do autor na causa, que pleiteia a reforma da sentença para que haja sucumbência integral a cargo da empresa apelada. Demanda que, ainda que julgada parcialmente procedente, reconhece a inexistência de débito em nome do cliente da apelante acolhendo, por conseguinte, o pedido principal formulado nos autos, qual seja, a declaração de inexistência de débito com retirada da negativação indevida. Danos morais que somente não foram reconhecidos em razão da Súmula 385 do STJ, o que não afasta a realidade de ter sido a Apelada quem deu causa a ação ao realizar negativação indevida. Sucumbência que deve ser carreada totalmente para a Apelada, com valores fixados por equidade. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.